Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO INICIADO DURANTE O SONO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desclassificou a condenação de estupro de vulnerável consumado (art. 217-A, § 1o, do CP) para a modalidade tentada (art. 217-A, § 1o, c/c art. 14, II, do CP), redimensionando a pena e reduzindo o valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade (CPP, art. 619), não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente o pleito de desclassificação, concluindo que os atos libidinosos tiveram início enquanto a vítima dormia, circunstância que caracteriza vulnerabilidade (art. 217-A, § 1o, do CP), afastando a aplicação do art. 215-A do CP.
5. A reação da vítima ao despertar foi considerada pelo acórdão, servindo de fundamento para a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, não havendo contradição no julgado.
6. O embargante, sob a alegação de vícios, busca reexame de provas e modificação do entendimento já fixado, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, § 1o, 215-A, 14, II; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.773.871/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1958738, 0702900-46.2024.8.07.0019, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1903338, 0709857-69.2019.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024.